Tribunal: TCU
Processo: 023.642/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação. Objeto: Monitoramento da situação financeira da Eletronuclear e da execução do projeto da usina nuclear Angra 3

Inteiro teor:
Acórdão 165/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso I, do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 023.642/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Eletronuclear S/A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar conhecimento ao representante de que foi iniciada fiscalização na ENBPar, do tipo acompanhamento, no qual serão examinados aspectos macrofiscais, orçamentários e de gestão da estatal, no âmbito do TC Processo 023.368/2025-0 ; 1.7.2. encaminhar cópia do Sumário Executivo "Análises do TCU sobre a Usina Termonuclear Angra 3", disponível também no portal do TCU na internet ( https://portal.tcu.gov.br/publicacoesinstitucionais/sumarios-executivos ) ao representante, visando dar conhecimento sobre as atividades já desenvolvidas pelo Tribunal relativas à Angra 3; 1.7.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal, por cumprimento dos objetivos para o qual foi constituído.